Tribunal: TJMT
Processo: 0000072-37.1997.8.11.0025
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000072-37.1997.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIANO AMORIM DOS REIS (RECORRENTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MARCELINO CAMPOS ALVES - CPF: 487.921.521-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANO AMORIM REIS - CPF: 476.644.369-15 (RECORRENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000072-37.1997.8.11.0025

RECORRENTE: DIANO AMORIM REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART.
121, § 2o, II C.C. ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL
) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
IMPRONÚNCIA
- IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL DE OFÍCIO – DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA - RECURSO NÃO PROVIDO, COMPROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.”
(TJMT, RESE no 1006384-18.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000072-37.1997.8.11.0025

RECORRENTE: DIANO AMORIM REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIANO AMORIM REIS
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, previsto no artigo
121, § 2o, II, do Código Penal

(id. 198243200).

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 1997 (id. 198242390, p. 64).

Na data de 21 de maio de 1999, o Juízo
a quo
suspendeu o andamento do processo e o prazo prescricional em razão do réu encontrar-se em local incerto e não sabido, sendo determinado, ainda, a antecipação da prova testemunhal da acusação e nomeado advogado para acompanhar a audiência e apresentar Defesa Prévia (id. 198242390, p. 98).

Em suas razões recursais, a defesa de Diano Amorim dos Reis busca
a impronúncia por ausência de provas de autoria ou a absolvição sumária do recorrente pela ocorrência de legítima defesa
(id. 198243207).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 198243211).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida nos seus exatos termos (id. 198243212).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
204342167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000072-37.1997.8.11.0025

RECORRENTE: DIANO AMORIM REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de DIANO AMORIM DOS REIS busca
a impronúncia, por ausência de provas de autoria, ou a absolvição sumária do recorrente pela ocorrência de legítima defesa.

Na hipótese, o recorrente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, tendo como vítima
Marcelino Campos Alves
, nos seguintes termos (id. 198242390, p. 04):

“(...) na data de 18 de março de 1997, por volta das 16:00 horas, em frente ao estabelecimento denominado Comercial Machado, no Distrito de Terra Roxa, neste Município e Comarca de Juína-MT, onde mediante o emprego de arma de fogo (não apreendida), ceifou a vida da vítima Marcelino Campos Alves (...)

Consta do Caderno Informativo que serve de base a presente denúncia que, na data, hora e local acima mencionados, denunciado e vítima encontravam-se no estabelecimento acima mencionado, sendo que o primeiro tomava coca-cola com pinga, quando nesses interim surgiu uma discussão entre ambos, indo os dois para fora, onde começaram a brigar, oportunidade em que o acusado efetuou um disparo de arma de fogo (arma não apreendida) contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no Auto de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 05 e 06 respectivamente.

Segundo o apurado, o denunciado agiu por motivo fútil, pois discutia com a vítima a respeito de jogo de futebol, tendo então disparado um tiro na região frontal da vítima, que foi socorrida no local e encaminhada ao Hospital Municipal de Juína-MT onde veio a falecer por Traumatismo Cranio-encefálico, conforme Atestado de Óbito de fls. 17.

Após esses fatos, o denunciado tomou rumo ignorado, estando em local incerto e não sabido”

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito (id. 198242390, p. 17) pela certidão de óbito (id. 198242390, p. 38), boletim de ocorrência (id. 198099684), e.

Quanto à autoria, o acusado
DIANO AMORIM DOS REIS
, não foi ouvido na fase policial e em Juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Por sua vez, a ex esposa do acusado, LUCINEIDE PEREIRA REIS
, ouvida em Juízo
(id. 198242391, p. 24)
, afirmou que recorrente e vítima estavam discutindo sobre futebol quando o primeiro sacou a arma, tendo, a vítima nesse momento desferido um soco no rosto do réu. Disse que gritou para a vítima correr, contudo, disse que esta ficou parada e Diano desferiu um único disparo de arma de fogo contra a vítima.

A testemunha ADEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, sob o crivo do contraditório (id. 198242391, p. 22), ratificou a versão apresentada por Lucineide. Confira-se:

“os dois conversavam amigavelmente e em seguida saíram para fora onde começaram a discutir, mas até ali pensávamos que fosse até uma brincadeira dos dois, eu não me lembro se eles pagaram a conta, não pude escutar qual era o assunto da discussão, mas em seguida os dois passaram a luta corporal e eu mesmo tentei apartar os dois e pedi para eles parar, quando o Geová sacou a arma e disse para eu sair do meio porque era bala, eu corri para trás e deu para notar que a arma era um revólver calibre 32, o acusado deu somente um tiro que pegou próximo do olho da vítima, em seguida o acusado saiu correndo”
(
Sic.
id. 198242391 – fl. 129).

Note-se que há indícios de que
DIANO AMORIM DOS REIS
seja o autor dos fatos, em razão da versão apresentada pelas testemunhas LUCINEIDE PEREIRA REIS e ADEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, os quais presenciaram os fatos, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, inviável a impronúncia do réu nesta fase processual.

Além disso, não ficou evidenciado que o réu tenha se defendido de agressão injusta, atual ou iminente, utilizando-se de meios necessários e moderados.

Isso porque, de acordo com a versão apresentada pela testemunha LUCINEIDE PEREIRA REIS, após a vítima agredir o réu, ela gritou para que ele empreendesse fuga, contudo o ofendido teria ficado parado no momento em que o recorrente efetuou, em tese, um disparo de arma de fogo contra ele.

Assim, o contexto probatório não demonstrou de plano que a conduta do recorrente estivesse revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa, vez que não há versão única sobre a dinâmica dos fatos.

Desse modo, no que tange à alegação de que o réu teria agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver o réu sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente tenha agido em legítima defesa, inviável a sua absolvição ou impronúncia nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Por fim, quanto à qualificadora do inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 121, do CP, tenho entendimento de qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou exaltação exclui a futilidade do motivo e esta circunstância está comprovada nos autos, porquanto existe prova de que o delito foi precedido de discussão anterior entre réu e ofendido.

Assim, comprovada a discussão antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.

Nesse sentido, cito julgado desta Primeira Câmara Criminal:

“(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA A RESPEITO DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO DO CRIME NÃO ESCLARECIDA NOS AUTOS – APARENTE DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – ELEMENTO SURPRESA NÃO EVIDENCIADO – QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.”
(TJMT, RESE no 1006384-18.2019.8.11.0000) (...) (N.U 1013992-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito e DE OFÍCIO, afasto a qualificadora do motivo fútil, ficando
DIANO AMORIM DOS REIS
pronunciado pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024